Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011630-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 696.976.631-49 (RECORRENTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (RECORRIDO), RAPHAEL BRITTO SIQUEIRA - CPF: 104.665.647-32 (ADVOGADO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), BRUNA CANUTO ALVES - CPF: 158.318.587-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011630-89.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ademir Ribeiro da Silva

Recorrido(s):

Rodando Legal – Serviços e Transporte Rodoviário LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL. MOTOCICLETA APREENDIDA. GUARDA NO PÁTIO DA RECLAMADA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERDA DE CHAVE DA MOTOCICLETA QUE GEROU TRANSTORNOS AO RECLAMANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que foi extraviada a chave da motocicleta apreendida do reclamante e que este teve que arcar com os custos e não obteve êxito em suas reclamações administrativas junto a empresa reclamada, acontecimentos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Deve ser restituído ao Autor, na forma simples, o valor desembolsado para a confecção de nova chave da motocicleta.

Recurso parcialmente provido

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.”.

No presente caso o autor alega que sua motocicleta foi apreendida e ficou no pátio da empresa reclamada. Aduz que na data em que foi efetuar a liberação desta, foi constatado que a chave havia sido extraviada, mesmo após a liberação da motocicleta a empresa não lhe entregou a chave, tendo que solicitar o serviço de chaveiro para a confecção de nova chave para conseguir ir embora. Em razão do descaso da reclamada ingressou com a presente ação no intuito de ser restituído pelo valor de R$ 150,00, referente a chave da motocicleta e dano moral pelos transtornos sofridos.

Em contrapartida a empresa reclamada afirma que entregou o veículo nas mesmas condições em que estes fora apreendido, motivo pelo qual, não há que falar em qualquer ato ilícito capaz de ser indenizado, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Pois bem, analisando os autos, observo que na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento de uma testemunha que confirma as alegações iniciais do autor, qual seja, que no dia dos fatos narrados p Autor estaria nervoso em razão de não terem lhe devolvido a chave da motocicleta que estava sob responsabilidade da reclamada.

Ademais, consta a juntada da comprovação de que o Autor solicitou a confecção de chave para a sua motocicleta, assim, entendo que restou devidamente comprovado os danos alegados.

Desta forma, restou configurado a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo Autor, visto que a reclamada quando apreendeu a motocicleta passou a deter o dever de guarda e vigilância do bem apreendido, portanto, o extravio da chave do bem que estava sob sua responsabilidade, a meu ver, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera direito a uma indenização por dano moral.

Quanto ao montante a ser arbitrado entendo que deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso, vejo razão fixá-lo no
quantum
pleiteado pela Recorrente.

Com relação ao dano material, deve ser restituído ao autor o valor de R$ 150,00, correspondente ao desembolsado pelo reclamante que foi devidamente comprovado nos autos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou -lhe parcial provimento
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como a restituir o valor de R$ 150,00, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022